Tribunal: TJMT
Processo: 1012735-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012735-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DARLEI LUIS BRAGA - CPF: 411.244.301-30 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA 326 DO STJ - ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ENTE PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

A teor do enunciado da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao requerido não configura sucumbência recíproca.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor da condenação, conforme dispõe o § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais proposta por Darlei Luis Braga.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso assim que tomou conhecimento da existência desta demanda adotou as providências necessárias no sentido de dar baixa na Certidão de Dívida Ativa em questão, bem como o cancelamento do protesto, sendo que a tais apontamentos se deram em razão de falha na comunicação entre a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria do Estado.

Afirma que inexistiu má-fé do ente público, ante o fato de que não se opôs a pretensão do autor, tomando as devidas providencias para corrigir o equívoco.

Alega que não há que se falar em indenização por danos morais na medida em que não houve comprovação de danos à imagem ou honra do Apelado, ficando claro que este se utiliza do judiciário com o intuito de lucrar com o evento infeliz.

Aduz que os fatos narrados configuram mero dissabor o qual não é passível de indenização por se tratar de eventos do cotidiano os quais estão todos sujeitos a sofrer.

Pontua que o valor indenizatório deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a realidade social do Estado, o qual se esforça para conservar uma arrecadação positiva e atender os serviços pelos quais é responsável, motivo pelo qual o valor arbitrado não pode ultrapassar o próprio valor da cobrança indevida.

Por fim, assevera que o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar muito inferior ao postulado na preambular da ação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados de acordo com o valor da condenação.

Diz ainda que o Estado sucumbiu em parte mínima do pedido, sendo o mais correto a aplicação da sucumbência recíproca.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Darlei Luis Braga ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais e tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“Possui registrado em seu nome um veículo antigo da marca Ford/Jeep Universal, ano 1962, cor cinza, placa AMJ-8748, sendo que no ano de 2018 realizou acordo com o Estado de Mato Grosso por meio dos contratos n. 2156563 e 2154373 para pagamento parcelado e quitação dos débitos relativos ao IPVA do veículo descrito, os quais foram devidamente pagos.

Narra que após a quitação realizou pesquisa junto ao órgão de trânsito e não havia nenhuma pendência, porém constatou que perante a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado havia uma pendência de IPVA, a qual gerou a Certidão de Dívida Ativa n. 201781926.

Alega que em 17 de dezembro de 2018 ingressou com o Processo Administrativo, protocolo n. 2141414 perante o órgão fazendário solicitando a baixa da dívida, porém para sua surpresa recebeu uma notificação do Cartório de Protestos da Comarca de Sorriso noticiando dívida de R$ 5.232,55 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) referente a CDA n. 201781926.

Por tais razões ingressou com a medida judicial para o fim de que seja declarada a inexigibilidade da aludida dívida, bem como seja indenizado pelo abalo moral sofrido”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida bem como condenar o Estado de Mato Grosso em indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Condenou ainda o Ente Público em honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos não sobeja dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado pelos agentes estatais, inclusive quanto a este ponto não há insurgência, visto que o apelo visa apenas modificar a condenação em indenização por danos morais.

Ora, a situação
sub judice
, protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, entendo que o valor arbitrado em primeira instância no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se aquém para a situação dos autos, mas não foi objeto de recurso da parte.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre registrar que a ação proposta foi no sentido de declarar a inexigibilidade da dívida, bem como em condenar o Estado em indenização por danos morais.

Assim, o Apelado sagrou-se vencedor nos dois aspectos, ainda que o patamar da indenização tenha sido bem inferior ao valor atribuído à causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aliás, referida questão se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos o enunciado de Súmula n. 326:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado apenas pelo Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante quando diz que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados de acordo com o valor da condenação, ponto sobre o qual concorda o Apelado.

Isso porque, nas situações em que é possível mensurar o valor do aproveitamento econômico, deve ser este o parâmetro a ser utilizado na fixação da verba, vejamos:

Art. 85 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

(...)

§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, atendidos: (...)

Nessa linha de intelecção, deve ser modificada neste ponto a sentença recorrida para que a verba honorária incida sobre o valor da condenação.

Por último, no que diz respeito ao percentual a ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o e 3o é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10%(dez por cento) em observância a natureza e importância da causa, o tempo exigido para seu serviço, já que não houve demora alongada no tramitar do feito e muito menos dificuldade em provar o alegado, com o reconhecimento, inclusive, pelo Estado da cobrança indevida.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para consignar que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020